Tribunal: TJES
Processo: 5002648-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002648-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. ESCLARECIMENTO SOBRE O ALCANCE DA DECISÃO. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que reduziu em 50% multas administrativas aplicadas pelo PROCON, alegando omissão quanto ao alcance da redução em execução fiscal que também compreende débitos de ISS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão; (ii) estabelecer se a redução da penalidade alcança créditos tributários de ISS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não admitem rediscussão do mérito.

Não há omissão quanto à proporcionalidade da multa, pois a matéria foi devidamente fundamentada.

Há necessidade de esclarecimento do dispositivo para explicitar que a redução incide apenas sobre multas administrativas, mantendo-se os créditos de ISS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração servem apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito.

A redução de multa administrativa não alcança créditos tributários distintos quando não analisados na fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 014160190295, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
, sob o argumento de que o julgado não explicitou como a redução da penalidade preserva o caráter punitivo pedagógico da sanção, considerando a elevada capacidade econômica da instituição financeira. Aduz, ainda, omissão quanto ao alcance da redução determinada, uma vez que a execução fiscal (CDA nº 003090/2022) abrange tanto multas do PROCON quanto débitos de ISS. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e, especificamente, para que reste consignado que a redução não incide sobre os créditos tributários de ISS.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pela rejeição do recurso, alegando que o acórdão abordou a proporcionalidade da multa e que o Município busca apenas a rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002648-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
, sob o argumento de que o julgado não explicitou como a redução da penalidade preserva o caráter punitivo pedagógico da sanção, considerando a elevada capacidade econômica da instituição financeira. Aduz, ainda, omissão quanto ao alcance da redução determinada, uma vez que a execução fiscal (CDA nº 003090/2022) abrange tanto multas do PROCON quanto débitos de ISS. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e, especificamente, para que reste consignado que a redução não incide sobre os créditos tributários de ISS.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões manifestando-se pela rejeição do recurso, alegando que o acórdão abordou a proporcionalidade da multa e que o Município busca apenas a rediscussão do mérito.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Quanto à alegada omissão sobre a dosimetria da multa e a capacidade econômica do infrator, verifico que o v. acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada. Constou expressamente no voto condutor que, apesar de a instituição ser de grande porte, o valor originalmente arbitrado (superior a R$ 170.000,00) revelava-se desproporcional à gravidade das condutas e à ausência de dolo.

Assim, a insurgência do Município quanto a este ponto revela nítido inconformismo com o mérito da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Por outro lado, assiste razão ao embargante no que tange à necessidade de esclarecimento sobre o alcance da redução de 50%. O relatório e a fundamentação do acórdão mencionam que a execução fiscal trata de multas do PROCON e débitos de ISS. No entanto, o dispositivo final referiu-se genericamente à redução das “multas”.

Considerando que a fundamentação do provimento parcial da apelação cingiu-se à análise da proporcionalidade da sanção administrativa consumerista, faz-se necessário integrar o dispositivo para evitar equívocos na fase de cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, apenas para integrar o dispositivo do v. acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

“Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o montante relativo às multas administrativas aplicadas pelo PROCON, mantendo-se integralmente exigíveis os créditos referentes ao ISS e seus respectivos encargos legais, nos termos da fundamentação.”

No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)